Tribunal: STF
Processo: HC 144703
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. 



    1. Situação concreta em que o decreto prisional demonstra a periculosidade concreta da conduta praticada pelo paciente e o risco de reiteração delitiva. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.